Tribunal: CARF
Processo: 11060.722487/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722487/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ROVANI CHAVES GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA. EQUIPARAÇÃO.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.431, de 09 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11060.722486/2015-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), na cidade de Cachoeira do Sul/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722487/2015-81
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722487/2015-81

Pelo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido consta diferença entre o
Declarado e o Apurado da Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha), no Cálculo do Valor da
Terra Nua e, por conseguinte, no Cálculo do Imposto. Como consta no Relatório do Acórdão, a
fiscalização resolveu:
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, consta: a) Área de Produtos
Vegetais informada não comprovada; b) Área de Pastagem informada não comprovada; e c)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado. São os fundamentos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação, em que alega: erro material,
bitributação e área pertencente a Cooperativa de Crédito Cachoeirense LTDA. Alega que o ITR
foi pago, que houve excesso de valoração por hectare em tais anos e a falta da presença de Laudo
Técnico de avaliação para que haja contraponto, o que ocasiona o cerceamento do direito de
defesa.
Junta à peça Laudo de uso e ocupação do solo, ofício de registro de imóveis.
Contrato de arrendamento de imóvel rural, Distrato de arrendamento de imóvel rural para fins de
criação de gado e cultivo de pastagens inerentes à pecuária, entre outros documentos.
No Acórdão o voto foi pela procedência em parte da impugnação apresentada.
Alteração da área total: Também se entendeu pelo erro de fato, dado que, com
base em provas, alterou-se a área total originalmente declarada pelo contribuinte na sua DITR,
reconhecendo-se a duplicidade cadastral de parte da área do imóvel.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722487/2015-81

Distribuição de áreas requerida: Nesse ponto o voto questiona o Laudo de Uso e
Ocupação do Solo.
Pedido de acatamento de áreas não-tributáveis: Quanto a área de interesse
ecológico (imprestável para exploração), para fins de exclusão de ITR, exige o reconhecimento
como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada a
protocolização do requerimento do respectivo ADA, além da existência de Ato específico
emitido por órgão competente. Para a apuração do Grau de Utilização do imóvel, também se
exige documentos que comprovem as áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção
vegetal e com reflorestamento. Quanto a área de pastagens, decidiu-se que será a menor entre as
áreas de pastagens declarada/requerida e a calculada, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
Área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural: O
Acórdão também exige provas para a aceitação de área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural. Afirma que seria preciso apresentar Laudo elaborado por
Engenheiro Civil ou Agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA.
VTN/ha arbitrado pela fiscalização: Com base no SIPT, deve ser mantido, quando
não há documentação hábil demonstrando o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado
(Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA). Afirma a 1a instância que o VTN estava de fato subavaliado, por ser muito inferior ao
VTN por hectare de referência.
Cientificado, Recurso Voluntário é interposto pela viúva do então contribuinte,
com comprovante de certidão de óbito. O Recurso é assinado por Marize Terezinha Pontes
Pereira, mas não consta documento que comprova que a viúva é inventariante.
No recurso, alega nulidade por vício formal e, sem que haja fundamentação legal
expressa, afirma que as cobranças são indevidas.
Anexa Guias de Arrecadação com pagamento.
Na Resolução, o julgamento foi convertido em diligência para notificar o
contribuinte, por meio de seu espólio ou seu cônjuge, a fazer prova da regularidade da
representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
Consta no processo Declaração de Ajuste Anual de Rovani Chaves Gomes
Pereira. Também consta Procuração Pública que Rovani Chaves Gomes Pereira nomeia e
constitui sua procuradora Marize Terezinha Pontes Pereira, além de documentos que
demonstram a partilha dos bens.
Também junta Laudo de Uso e Ocupação do Solo.
É o Relatório.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722487/2015-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado de forma tempestiva. Sanada a prova de
regularidade da representação processual, passamos ao voto.
Nulidade por vício formal
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Conforme extensamente exposto em 1a instância, não há nulidade no Processo
Administrativo Fiscal. Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido
contraditada de forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato ou de direito.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 298
DF CARF MF
Original